Tribunal: TJSP
Processo: 1001048-20.2022.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação – Ação autônoma de exibição de documentos – Conquanto a parte autora tenha atribuído, na inicial, o título de "Produção Antecipada de Provas", verifica-se das razões expostas, todavia, que a pretensão manifestada, em verdade, tem por objeto a exibição, por ação autônoma, da documentação relativa aos mútuos firmados com os réus para fomentar eventual ação futura – Em que pese não se

Ementa:
Apelação – Ação autônoma de exibição de documentos – Conquanto a parte autora tenha atribuído, na inicial, o título de "Produção Antecipada de Provas", verifica-se das razões expostas, todavia, que a pretensão manifestada, em verdade, tem por objeto a exibição, por ação autônoma, da documentação relativa aos mútuos firmados com os réus para fomentar eventual ação futura – Em que pese não se olvide que o atual Código de Processo Civil deixou de prever as ações cautelares como instituto processual autônomo, não há que falar em impossibilidade do manejo de ação autônoma para a exibição de documentos – Para seu manejo, no entanto, restou pacificado o entendimento de que se afigura imprescindível a prévia tentativa de solução pela via administrativa – Recurso Especial de no 1349453/MS – Ausentes quaisquer elementos de prova idôneos nesse sentido – Reclamações formalizadas perante o Procon por terceiro, cujo teor sequer foi apresentado nos autos – Outorga de poderes sem fé pública – Possibilidade de violação do sigilo bancário – Recusa das instituições financeiras justificada – Precedentes – Ausência de legítimo interesse processual da autora – Manutenção do decreto extintivo do feito, porém, por fundamentação diversa – Recurso a que se nega provimento.